Tribunal: TJSP
Processo: 2183455-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TUTELA ANTECIPADA – TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS – MORA – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AUTOR - I - Pretende-se, através da tutela provisória de urgência, o depósito das parcelas incontroversas, com o afastamento dos efeitos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TUTELA ANTECIPADA – TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INCONTROVERSAS – MORA – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AUTOR - I - Pretende-se, através da tutela provisória de urgência, o depósito das parcelas incontroversas, com o afastamento dos efeitos da mora, assim como seja obstada a negativação dO nome do agravante e sua manutenção na posse do veículo objeto de contrato celebrado com o agravado – II - Contrato sub judice foi firmado após a edição da MP no 1.963-17/2000, e possui previsão expressa da taxa de juros mensal e anual, o que torna cabível, em tese, a capitalização dos juros – Ausente a probabilidade do direito, capaz de convencer da verossimilhança das alegações, incabível obstar a negativação do nome do agravante - III – Cabível, por outro lado, a realização de depósito judicial das parcelas incontroversas do débito, desde que feitas por conta e risco do agravante, o que não tem o condão de afastar os efeitos da mora – Inteligência do art. 330, §§ 2o e 3o do NCPC, com correspondência no art. 285-B, do ACPC, introduzido pela Lei no 12.810/2013 – IV - Hipótese em que dar à agravante o direito à posse do veículo, implicaria, na prática, em tornar sem efeito eventual ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor, obstando indevidamente o direito de ação - Em caso de ajuizamento da referida ação, poderá o autor exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, na forma da lei – IV - Precedentes - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183455-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante WEVERTON
DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183455-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37461
AGRV.No: 2183455-36.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGTE.: WEVERTON DA SILVA SOUZA
AGDO.: OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUÍZA PROLATORA: KARLA PEREGRINO SOTILO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
TUTELA
ANTECIPADA

TAXA
MÉDIA
DE
MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

DEPÓSITO
JUDICIAL
DAS
PARCELAS
INCONTROVERSAS
MORA
NEGATIVAÇÃO

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AUTOR -
I - Pretende-se, através da tutela provisória de urgência, o
depósito das parcelas incontroversas, com o afastamento dos
efeitos da mora, assim como seja obstada a negativação dO
nome do agravante e sua manutenção na posse do veículo
objeto de contrato celebrado com o agravado II - Contrato
sub judice foi firmado após a edição da MP no
1.963-17/2000, e possui previsão expressa da taxa de juros
mensal e anual, o que torna cabível, em tese, a capitalização
dos juros Ausente a probabilidade do direito, capaz de
convencer da verossimilhança das alegações, incabível
obstar a negativação do nome do agravante - III Cabível,
por outro lado, a realização de depósito judicial das parcelas
incontroversas do débito, desde que feitas por conta e risco
do agravante, o que não tem o condão de afastar os efeitos
da mora Inteligência do art. 330, §§ 2o e 3o do NCPC, com
correspondência no art. 285-B, do ACPC, introduzido pela
Lei no 12.810/2013 IV - Hipótese em que dar à agravante
o direito à posse do veículo, implicaria, na prática, em
tornar sem efeito eventual ação de busca e apreensão
ajuizada pelo credor, obstando indevidamente o direito de
ação - Em caso de ajuizamento da referida ação, poderá o
autor exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa,
na forma da lei IV - Precedentes - Decisão reformada em
parte - Agravo parcialmente provido.”
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em 04.08.2020, tirado de ação de revisão
contratual c.c. pedido de tutela antecipada, em face da
r. decisão publicada em 21.07.2020, que indeferiu a
tutela antecipada de urgência, pleiteada pelo autor, ora
agravante. Sustenta, em síntese, que o objeto da ação
principal
consiste
na
revisão
do
contrato
de
financiamento de veículo firmado entre as partes, no qual
estão sendo aplicados juros remuneratórios abusivos e
outros encargos contratuais que extrapolam a média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183455-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
praticada pelo mercado. Afirma, ainda, que está sendo
cobrado por valores superiores aos devidos, de modo que
inadmissível a inclusão de seu nome em rol de
inadimplentes. Pelo mesmo motivo, sustenta não haver
caracterização de mora no presente caso. Outrossim, aduz
que estão presentes os requisitos necessários para a
concessão da tutela antecipada de urgência, devendo ser
autorizado o depósito do valor incontroverso das parcelas
vincendas, de modo a afastar a configuração de sua mora e
obstar a negativação de seu nome, assim como permitir a
manutenção da posse do agravante sobre o veículo
financiado. Requer a concessão de efeito ativo.
Recurso processado sem suspensividade e
com a concessão de efeito ativo parcial para autorizar o
depósito das parcelas em juízo nos valores tidos como
incontroversos desde que por conta e risco do agravante
(fls. 10/12).
Contraminuta do agravado às fls. 17/21
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação de revisão contratual,
ajuizada pelo ora agravante em face do ora agravado, por
meio da qual se busca a revisão da cédula de crédito
bancário firmada entre as partes em 02.10.2018 para a
aquisição do veículo descrito na inicial, para o fim de
revisar-se o contrato celebrado, aplicando a taxa média
de mercado informada pelo Bacen à época da contratação,
com o afastamento da taxa de juros remuneratórios
previstos no contrato, excluindo a capitalização de
juros, limitando os juros moratórios e da multa
moratória, também condenando-se a instituição financeira
à devolução dos valores pagos em excesso pelo autor no
decorrer do contrato (fls. 01/13 dos autos principais).
Pleiteou o autor, na inicial da ação, a
título de tutela antecipada, que o demandante efetue o
depósito mensal somente do valor que entende devido e,
portanto, incontroverso, afastando-se os efeitos da mora,
bem como que seja mantido na posse do veículo descrito na
inicial e seja excluído seu nome dos órgãos de proteção
ao crédito (fls. 12 dos autos principais).
A MM. Juíza “a quo” indeferiu os pedidos,
sob
os
seguintes
fundamentos
(fls.
44
dos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183455-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
principais):
“Vistos.
DEFIRO ao autor os benefícios da justiça
gratuita. Tarje-se.
INDEFIRO a tutela provisória de urgência.
O
autor
afirmater
contratado
voluntariamente o financiamento de um
veículo, ciente do valor do contrato,
quantidade e valor das parcelas para sua
quitação e taxa de juros praticada. Desse
modo, prima facie, não se verifica a
presença dos requisitos autorizadores da
antecipação pretendida, devendo o pacto
ser cumprido na forma avençada.
(...).”
Contra esta decisão insurge-se o autor,
ora agravante.
A
tutela
provisória
de
urgência,
antecipada, está fundada no artigo 300 do NCPC, com
correspondência no art. 273 do ACPC:
“A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
A matéria de mérito é essencialmente de
direito, cingindo-se a discussão a respeito da legalidade
das cláusulas estipuladas no contrato entabulado.
O entendimento deste E. Tribunal, em
várias Câmaras, e do C. STJ, é no sentido de que efetuado
o depósito das prestações, cujo valor se pretende
discutir, e estando presentes a prova inequívoca do
direito, capaz de convencer o MM. Juiz da verossimilhança
das alegações, cabível a concessão da tutela antecipada
pleiteada.
No caso em análise, a cédula de crédito
bancário foi juntada às fls. 19/20 dos autos principais,
e não há indícios, por ora, de que o agravado esteja
praticando abusividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183455-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A principal tese suscitada pelo autor, ora
recorrente, é, além da aplicação de juros acima da taxa
média de mercado, a da indevida capitalização de juros.
A capitalização mensal, por exemplo, tem
sido admitida, desde que haja disposição expressa nesse
sentido, como é o caso dos autos, nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001), e suas
reedições,
e
tornada
definitiva
pela
Emenda
Constitucional no 32/2001, a qual previu, em seu artigo
5o, a possibilidade da capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente
contratada, conforme reiteradas decisões desta Câmara.
Sobre o tema, veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
RESP 629487/RS (200400221038) - 555335 RECURSO ESPECIAL -
DATA DA DECISÃO: 22/06/2004 - ORGÃO JULGADOR: - QUARTA
TURMA - E M E N T A - CIVIL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO.
PERIODICIDADE MENSAL. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
INCIDÊNCIA. 1 - O STJ, quanto aos juros remuneratórios,
tem entendimento assente no sentido de que, com a edição
da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas
pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut
súmula 596/STF, salvo
nas
hipóteses previstas em legislação específica. 2 - Aos
contratos de mútuo bancário, celebrados a partir de 31 de
março de 2000, data da primitiva publicação do art. 5o da
MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001, incide a capitalização mensal, desde que
pactuada. A perenização da sua vigência deve-se ao art.
2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de
2001. 3 - Recurso especial não conhecido. RELATOR:
MINISTRO FERNANDO GONÇALVES”.
No caso em apreço, o contrato em questão
foi
celebrado
aos
02.10.2018
(fls.
20
dos
autos
principais), ou seja, posteriormente à edição da aludida
MP e prevê expressamente as taxas de juros mensal (4,31%)
e anual (65,93%).
Não
obstante este relator entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183455-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". Assim, ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela pretendida, incabível obstar eventual negativação do nome do agravante, acaso sobrevenha uma situação de
inadimplência, vez que o envio do nome do devedor ao
cadastro de proteção ao crédito configura exercício
regular de direito.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1265566-6 RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Franca JULGADOR: 8a Câmara JULGAMENTO: 18/02/2004
RELATOR: Rubens Cury TUTELA ANTECIPADA - Requisitos -
Ausência de verossimilhança e prova inequívoca - Mera
propositura de ação revisional de contrato de abertura de
crédito em conta corrente não basta para impedir a
negativação do nome do autor - Inscrição nos cadastros de
inadimplentes é medida admitida legalmente - Tutela
antecipada indeferida - Recurso não provido - Voto
vencido. RPS/tts em 16.04.04”.
Por outro lado, quanto à pretensão do
depósito judicial das parcelas incontroversas, com efeito
liberatório, merece parcial reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183455-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Esclareça-se que é cabível o depósito das
parcelas incontroversas, mas desde que efetuadas por
conta e risco do agravante, o que não tem o condão de
afastar os efeitos da mora.
No tocante a este tema, destaque-se que o
art. 330, §s 2o e 3o, do NCPC, com correspondência no
art. 285-B, do ACPC, que foi acrescido pela MP no
589/2012, convertida pela Lei no 12.810/2013, em vigência
desde 16/05/2013, contém a seguinte redação:
“Art. 330, § 2o: Nas ações que tenham por
objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo,
de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá
de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso
do débito.
§ 3o: Na hipótese do § 2o, o valor
incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo
contratados”.
Pelo entendimento deste Relator, portanto,
não há óbice legal para que os depósitos dos valores
incontroversos sejam realizados judicialmente, mesmo
porque, a mora não será elidida, o que revela ausência de
prejuízo ao credor.
Não há mais dúvidas, portanto, quanto à
possibilidade de a parte depositar o valor incontroverso
da dívida, nos termos do artigo supramencionado, o qual,
anote-se, passou a viger desde a data de sua publicação
no Diário Oficial da União, aos 16.05.2013.
Neste sentido o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA Ação ordinária revisional Cédula de crédito
bancário Indeferimento da medida antecipatória que visava
autorização
para
depósito
do
valor
considerado
incontroverso com suspensão dos efeitos da mora e
exclusão ou abstenção de inserção de nome nos órgãos de
proteção ao crédito Autorização para depósito judicial
admitida, sem prejuízo de eventual constituição em mora
Manutenção na posse do bem descabida, uma vez, ao que se
infere, configurável e não elidível a mora nas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183455-36.2020.8.26.0000 -Voto no
8
requeridas
Medida
que,
ademais,
importa
em
inconstitucional vedação do acesso do credor à jurisdição
Inocorrência de abusividade, in casu, da inserção em
cadastros de inadimplentes Agravo provido em parte”
(Agravo de Instrumento n° 2153439-07.2017; Relator(a):
Correia Lima; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 20a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
04/09/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Contrato Bancário
Financiamento de veículo Tutela Provisória Indeferimento
Ausência dos pressupostos fundamentais descritos nos
artigos 300 e 311 do Novo Código De Processo Civil
Depósitos
de
valores
obtidos
por
laudo
contábil
unilateral que não se mostram suficientes para elidir a
mora e os efeitos dela decorrentes Ausência dos
requisitos legais para a concessão da medida Decisão
Mantida Recurso não Provido” (Agravo de Instrumento n°
2152350-46.2017;
Relator(a):
Heraldo
de
Oliveira; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
06/09/2017).
No tocante à proteção da posse do veículo,
ameaçada por uma possível ação de busca e apreensão,
também não assiste razão ao agravante.
Dar ao agravante o direito à posse do
veículo, implicaria, na prática, em tornar sem efeito
eventual ação de busca e apreensão ajuizada pela parte
contrária, obstando indevidamente o seu direito de ação.
Referida instituição não pode ser proibida
de ingressar com ação que entenda cabível para resguardar
seus direitos, nos termos do art. 5o, XXXIV, da
Constituição Federal.
Em caso de ajuizamento da referida ação,
poderá o devedor exercer seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, na forma da lei.
Sobre a questão, veja-se o entendimento
desta C. 24a Câmara de Direito Privado:
“Agravo
de
Instrumento
no
2029771-38.2013.8.26.0000

Relator:
Des.
Erson
de
Oliveira - Comarca: Ribeirão Preto - Órgão julgador: 24a
Câmara de Direito Privado do TJSP - Data do julgamento:
24/10/2013 EMENTA: Agravo de instrumento. Revisional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183455-36.2020.8.26.0000 -Voto no
9
contrato cumulada com restituição de valores pagos.
Irresignação contra o indeferimento de antecipação de
tutela para intimar o requerido a se abster de inscrever
o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito
e a manutenção na posse do bem. Descabimento. Acerto da
decisão. Manutenção na posse do veículo. Irrazoabilidade
de coibir o agravado de valer-se das vias adequadas para
proteger
seu
direito.
Ausência
do
requisito
da
verossimilhança. Simples discussão do débito não autoriza
a concessão da tutela. Necessidade de depósito do valor
incontroverso ou caução idônea. Questão já decidida pelo
STJ. Decisão mantida. Recurso improvido”.
E também em outras Câmaras deste E. TJSP:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA Ação ordinária revisional Cédula de crédito
bancário Indeferimento da medida antecipatória que visava
autorização
para
depósito
do
valor
considerado
incontroverso com suspensão dos efeitos da mora e
exclusão ou abstenção de inserção de nome nos órgãos de
proteção ao crédito Autorização para depósito judicial
admitida, sem prejuízo de eventual constituição em mora
Manutenção na posse do bem descabida, uma vez, ao que se
infere, configurável e não elidível a mora nas condições
requeridas
Medida
que,
ademais,
importa
em
inconstitucional vedação do acesso do credor à jurisdição
Inocorrência de abusividade, in casu, da inserção em
cadastros de inadimplentes Agravo provido em parte”
(Agravo de Instrumento n° 2153439-07.2017; Relator(a):
Correia Lima; Comarca: Santo André; Órgão julgador: 20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
04/09/2017).
Postas estas premissas, é o caso de
deferir-se parcialmente a tutela antecipada pleiteada,
somente para autorizar a consignação das parcelas tidas
como incontroversas, sem afastar, contudo, os efeitos da
mora.
Dá-se parcial provimento ao agravo.
Salles Vieira, relator.